Tribunal: TJDFT
Processo: 0719432-97.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0719432-97.2021.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: JOAO RICARDO SANTOS CAVALCANTE DECISÃO Estabelece o art. 11, inciso V, do novo Regimento Interno das Turmas Recursais que é competência do relator negar seguimento a recurso (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, aprovado pela Resolução 20 de 21/12/2021). Nos termos do art. 42 e de seu § 1o da Lei 9.099/95, o recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença e o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. Observa-se que, a sentença foi proferida em 20/05/2022 e que o banco réu foi intimado por meio de expedição eletrônica, da qual Luiz Miguel Mendes dos Santos registrou ciência em 20/05/2022 às 11h09min, conforme aba de expedientes do PJE. Assim, o prazo recursal decendial fluiria a partir de 23/05/2022, esgotando-se em 03/06/2022. Como o recurso somente foi protocolado em 06/06/2022 (ID Num. 37284410 - Pág. 1), é manifestamente intempestivo, nos termos da Lei n. 11.419/2016, art. 5o, c/c Portaria GC n. 160/2017, art. 5o. Irrelevante para a contagem do prazo recursal eventual publicação disponibilizada no DJe, porque a parte recorrente está cadastrada para receber as intimações através do Portal do PJe. Impõe-se, portanto, o não conhecimento do recurso, face a sua intempestividade, carecendo, pois, de pressuposto objetivo de admissibilidade. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 42 da Lei 9.099/95 e do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, aprovado pela Resolução 20 de 21/12/2021. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação. Operada a preclusão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.